Tribunal: TJMT
Processo: 1051600-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051600-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI - CPF: 016.165.501-71 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1051600-39.2020.8.11.0041

APELANTE: JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA -
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR - VINCULAÇÃO DA VENDA AO VALOR DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

Não existe saldo a ser restituído ao devedor se o montante obtido com a alienação é inferior ao do débito.

Ausente um dos requisitos elencados no art. 14 do CDC, não se configura o dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1051600-39.2020.8.11.0041

APELANTE: JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante aduz que a instituição financeira tem o dever de prestar contas da venda do veículo, por força do Decreto-Lei 911/69.

Diz que o preço do automóvel na tabela FIPE era superior ao débito, e pede o ressarcimento dessa quantia.

Argui que ficou configurado o dano moral e pugna pelo seu arbitramento.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, diz que a situação narrada gerou mero aborrecimento (ID 92699454).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1051600-39.2020.8.11.0041

APELANTE: JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

O apelante ingressou em juízo com o intuito de obter a prestação de contas e a restituição do valor decorrente do leilão do seu veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão, bem como indenização por danos morais.

Diz que a dívida era de R$27.060,03 e o preço do automóvel na tabela FIPE à época da apreensão era R$27.910,00, portanto há saldo a lhe ser restituído.

O art. 2o,
caput
e §1o, do Decreto-Lei 911/69, assim preceitua:

“
Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.

Como visto, não é necessário que a venda esteja vinculada à Tabela FIPE. Dessa maneira, a quantia a ser considerada para apuração do saldo final é a obtida no leilão extrajudicial.

A apelada comprovou que o veículo foi alienado por R$19.000,00 (ID 92699188, pág.1). Assim, não há importância alguma a ser restituída e nem procede o pedido de indenização por danos morais, pois não configurados os requisitos elencados no art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA
–

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.

A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral
”.

(AP

1002969-52.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/10/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR - TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE. - A busca e apreensão do bem encontra-se regulada pelo DL 911/69, o qual dispõe, em seu art. 2o, que o credor pode vender o bem apreendido a terceiros independente de qualquer avaliação, sendo o produto da venda utilizado para quitar o débito, devendo apenas ser entregue ao devedor eventual saldo remanescente - O pleito para que seja considerado o valor da tabela Fipe para apuração de eventual saldo remanescente em favor do apelante não possui respaldo legal, devendo ser apurado somente após a alienação do bem, o que ainda não ocorreu
”.

(TJ-MG – AC. 10000190933291001 MG, relator Marco Aurelio Ferenzini, julgado em 24/09/0019, publicado em 26/09/2019).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021